Tribunal: TJSP
Processo: 1000199-24.2020.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação - Ação de rescisão contratual c/c com reintegração de posse ajuizada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo (CDHU) - COMPETÊNCIA RECURSAL - Entendimento desta E. Corte de que a relação jurídica da ação é de caráter nitidamente privado - Competência de uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras), nos termos do art.

Ementa:
Apelação - Ação de rescisão contratual c/c com reintegração de posse ajuizada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo (CDHU) - COMPETÊNCIA RECURSAL - Entendimento desta E. Corte de que a relação jurídica da ação é de caráter nitidamente privado - Competência de uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras), nos termos do art. 5o, I.25, da Res. n.o 623/2013 – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição dos autos a uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001274
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000199-24.2020.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante ELIANE
OLIVEIRA DA SILVA, é apelada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000199-24.2020.8.26.0157 CUBATÃO VOTO No 18703 (WC)
2/6
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000199-24.2020.8.26.0157
Apelante: Eliane Oliveira da Silva
Apelado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo - CDHU
Comarca: Cubatão
Voto no 18703
Apelação - Ação de rescisão contratual c/c com reintegração
de posse ajuizada pela Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano de São Paulo (CDHU) - COMPETÊNCIA
RECURSAL - Entendimento desta E. Corte de que a relação
jurídica da ação é de caráter nitidamente privado - Competência de
uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado (1a a
10a Câmaras), nos termos do art. 5o, I.25, da Res. n.o 623/2013 –
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a
Câmara de Direito Público - Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição dos autos a uma das Câmaras
da Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras).
Trata-se de ação ordinária movida por COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO -
CDHU em face de ELIANE OLIVEIRA DA SILVA, alegando, em síntese, que firmou um
contrato de financiamento imobiliário com a ré, referente ao imóvel descrito na exordial.
Afirma que, em virtude de inadimplência, ajuizou a presente ação, objetivando a rescisão
contratual e a consequente reintegração de posse do referido imóvel.
Contestação às fls. 75/82 rechaçando as alegações do autor
e pugnando pela improcedência da demanda.
Réplica (fls. 127/142).
A r. sentença às fls. 145/147 julgou procedente a ação. Em
razão da sucumbência, condenou a ré no pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa; observada a
gratuidade ora deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000199-24.2020.8.26.0157 CUBATÃO VOTO No 18703 (WC)
3/6
Recurso de apelação às fls. 150/165, buscando a reforma
do julgado e reiterando, em suma, as alegações da peça defensiva.
Contrarrazões às fls. 169/175.
É O RELATÓRIO.
O recurso não deve ser conhecido.
Isto porque, não dispõe esta E. Câmara de Direito
Público de competência para apreciar o recurso, vez que trata-se de ação de rescisão
contratual cumulada com reintegração de posse movida pela CDHU, sociedade de
economia mista, tendo por objeto contrato de promessa de compra e venda de unidade
habitacional.
Com efeito, a presente demanda versa sobre relação
contratual entre particulares, sem vinculação com normas e princípios de Direito Público.
Consoante a construção da jurisprudência desta Corte, a
competência recursal, na espécie, toca à Colenda Seção de Direito Privado, por sua
Egrégia Primeira Subseção, nos termos do artigo 5o, inciso I, sub-item I.25, da
Resolução TJSP 623/2013, que dispõe caber àquela Colenda Subseção a
competência preferencial para o julgamento de: “I.25 Ações relativas a compra e venda
e adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas
sujeitas ao estatuto das licitações e contratos administrativos; (Redação dada pela
Resolução no 813/2019)”. (g.n.)
Assim a orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo:
“I. Conflito de competência. Agravo de Instrumento
interposto em face de decisão proferida em ação ordinária que indeferiu o
pedido de denunciação à lide formulado pelo Município de Taquaral. Autores
cessionários e promitentes compradores de imóvel a Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU. Mau
cumprimento do contrato. Agravante que pleiteia denunciação da construtora à
lide. II. Nos termos da Resolução 623/2013 deste Órgão Especial, é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000199-24.2020.8.26.0157 CUBATÃO VOTO No 18703 (WC)
4/6
competência das 1a a 10a Câmaras de Direito Privado o julgamento de matéria
relativa a “ações relativas a compra e venda, compromisso de compra e
venda, cessão, promessa de cessão de direitos de compromissos, bem como
adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa móvel, ressalvadas
aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e contratos administrativos” (artigo
5o, inciso I, item I.25). Precedentes deste Órgão Especial. III. Conflito julgado
procedente para fixar a competência da Câmara suscitada, a 1a Câmara de
Direito

Privado.”

(TJSP,
Órgão
Especial,
Conflito
de
competência
no
0032924-40.2018.8.26.0000, Rel. Des. MÁRCIO BARTOLI, j. em 28/11/2018).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A 13a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO E A 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE EMPRESA MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO POPULAR DE SANTO ANDRÉ (SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA) E PARTICULAR PARA OCUPAÇÃO DE APARTAMENTO DE
CONJUNTO HABITACIONAL COM POSSIBILIDADE DE COMPRA AO FINAL -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL QUE CARACTERIZA DECORRÊNCIA
DO ATENDIMENTO DO PEDIDO INICIAL (RESCISÓRIO DA AVENÇA) NATUREZA
PÚBLICA DO IMÓVEL QUE POUCO IMPORTA PARA A FIXAÇÃO DA
COMPETÊNCIA NA ESPÉCIE - MATÉRIA CONTRATUAL EM DEBATE QUE SE
INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE -
COMPETÊNCIA RECURSAL QUE SE FIXA PELOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL,
NOS TERMOS DO ARTIGO 103, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL -
PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL FIRMADA COMPETÊNCIA DA 1a
SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, À QUAL NÃO PERTENCE A 13a CÂMARA, ORA
SUSCITANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 5o, I, ITEM I.25, DA RESOLUÇÃO No
623/2013 DESTA CORTE MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE APRECIADA PELA SEÇÃO
DE DIREITO PRIVADO EM DIVERSOS OUTROS JULGADOS - CONFLITO
PROCEDENTE, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS A UMA
DAS CÂMARAS DA 1a SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE”. (TJSP,
Órgão Especial, Conflito de Competência no 0005262-67.2019.8.26.0000, j. 03.04.2019,
Rel. Des. FERRAZ DE ARRUDA).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000199-24.2020.8.26.0157 CUBATÃO VOTO No 18703 (WC)
5/6
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Compromisso de venda
e compra Companhia de Habitação Popular de Bauru (COHAB/Bauru) - Pedido
de rescisão contratual cumulado com reintegração de posse fundado no
inadimplemento do comprador - Apelação distribuída a Desembargador com
assento na 23a Câmara de Direito Privado que, entendendo pela
incompetência do órgão julgador, não conheceu do recurso Autos redistribuídos
à 3a Câmara de Direito Público, que não conheceu do recurso e suscitou conflito
de competência Discussão que não se encontra diretamente relacionada à
questão atinente a ocupação de bem público, mas sim de descumprimento de
contrato firmado entre as partes, de natureza privada
Matéria de competência
recursal da 23a Câmara de Direito Privado, nos termos da Resolução no 623/2013 -
Conflito de competência procedente. Julga-se procedente o conflito de
competência para declarar competente a Colenda 23a Câmara de Direito Privado
(suscitada) para o julgamento do recurso.” (TJSP, Órgão Especial, Conflito de
Competência no 0002560-85.2018.8.26.0000, j. 14.03.2018, Rel. Des. RICARDO
ANAFE).
“APELAÇÃO AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL CC. REINTEGRAÇÃO DE POSSE
CONTRATO FIRMADO ENTRE EMPRESA DE ECONOMIA MISTA (COHAB) E
PARTICULARES COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO Pretensão
da COHAB/Bauru de rescindir contrato de compra e venda de imóvel em razão de
inadimplemento dos contratantes Contrato que não se caracteriza como
contrato
administrativo

É

inderrogável
a
competência

(ratione
materiae/personae) da Seção de Direito Privado para o julgamento de ações
que versam exclusivamente sobre interesses privados. Matéria não afeta ao
Direito Público. A competência para processar e julgar recursos interpostos
nos autos de ação de compra e venda de coisa imóvel, estritamente submetido ao
regime de direito privado, é de uma das Câmaras de Seção de Direito Privado I
deste Eg. Tribunal de Justiça, consoante inteligência do artigo 5o, inciso I.25
da Resolução no 623/2013. Precedentes do TJ/SP, inclusive do Egrégio Órgão
Especial. Recurso não conhecido, com determinação.” (TJSP, 4a Câmara de
Direito Público, Apelação no 0009436-15.2010.8.26.0072, j. 04.02.2019, Rel. Des.
PAULO BARCELLOS GATTI).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000199-24.2020.8.26.0157 CUBATÃO VOTO No 18703 (WC)
6/6
Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta E. 11a
Câmara de Direito Público:
“Ação de Rescisão Contratual c.c. Reintegração de
Posse. CDHU-SP. Compromisso de compra e venda de unidade habitacional.
Lide que versa relação contratual mantida entre particulares, sem vinculação
com matéria da competência desta Seção de Direito Público. Precedentes.
Recurso não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à
Colenda

Primeira
Subseção
de
Direito
Privado”.
(Apelação
Cível
n.
1001900-30.2019.8.26.0553; Rel. Des. Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 16/07/2020)
“COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
E URBANO -CDHU. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
UNIDADE HABITACIONAL. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE PARTICULARES.
COMPETÊNCIA INTERNA. A Primeira Subseção das Câmaras de Direito
Privado do Tribunal de Just iça de São Paulo tem competência preferencial
para as 'ações relativas à compra e venda e adjudicação compulsória, que
tenham por objeto coisa imóvel , ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das
licitações e contratos administrativos'. Não conhecimento do recurso”. (Apelação
Cível n. 1031931-58.2019.8.26.0577; Rel. Des. RICARDO DIP; 11a Câmara de Direito
Público; j. 28 de julho de 2020).

Ante o exposto, não se conhece do recurso, com
determinação de redistribuição dos autos a uma das Câmaras da Primeira Subseção de
Direito Privado (1a a 10a Câmaras).
MARCELO L THEODÓSIO
Relator